Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704423-17.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYKON FERNANDO RAMOS, FABIANO HENRIQUE RAMOS EMBARGADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB POINTER LTDA - ME DESPACHO A parte ré, já nesta instância recursal, apresentou pedido avulso de gratuidade judiciária (ID 16495642). Afirma, via embargos de declaração contra o acórdão que a condenou nos ônus sucumbenciais, que o estado de calamidade pública oriundo da pandemia do Covid-19 trouxe-lhe grande prejuízos financeiros, ao ponto de necessitar do benefício da gratuidade judiciária. Entretanto, verifico que a parte não colacionou documentos que comprovem esta efetiva diminuição da sua capacidade econômica, provas estas que se mostram imprescindíveis, uma vez que quando da interposição do recurso inominado os embargantes recolheram integralmente as custas e o preparo e, portanto, demonstraram possuir suficiência financeira. Diante do exposto, concedo o prazo de 05 dias para que ambos os embargantes demonstrem a queda do faturamento no período da pandemia. Para tanto, tragam documentos aptos à análise comparativa dos lucros anteriores e posteriores à decretação da calamidade pública. Juntados tais elementos, à parte embargada para manifestação, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2020.